Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704281-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADOS: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA, FERNANDA CARVALHO HUMANN, KARINA CARVALHO HUMANN, RENATA CARVALHO HUMANN Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], ambos do estatuto processual. Nesse contexto, o cotejo dos autos permite a inferência de que a agravante, que advoga em causa própria, conquanto tenha assinalado que “... Recolhido o devido preparo, conforme seguem guias anexas, viabilizando o recebimento do recurso”[3]. deixara de comprovar, no ato da interposição do instrumento recursal que formulara, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, pois inexistente comprovação do recolhimento. Outrossim, apreende-se que, nas razões recursais, não restara delineado eventual pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Desta feita, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado de guia e comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[4], c/c o artigo 932, parágrafo único[5], daquele mesmo estatuto codificado, ou de corroborar que lhe fora assegurado o benefício da gratuidade de justiça no transcurso processual. Destarte, considerando que o agravo que aviara não fora preparado, assinalo à agravante, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição da guia correlata e do comprovante de pagamento, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data da interposição do instrumento recursal, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] ID 68574441, fl. 4 [4] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [5] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”